Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010596-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 09.285.041/0001-46 (AGRAVANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (AGRAVADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (PROCURADOR), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (PROCURADOR), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (PROCURADOR), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (PROCURADOR), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGANTE), COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 09.285.041/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

EMBARGADO(S):

COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

EMBARGADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO

FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA – AÇÃO MONITÓRIA -

AUTORIZADA A ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS CONSTRITOS E/OU DADOS EM GARANTIA EM FAVOR DA SUB-ROGADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS CREDORES E/OU COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA ADJUDICAÇÃO SUSCITADA POR ADQUIRENTE DE PARTE DO IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA

-

AUSÊNCIA DE QUALQUER ÔNUS REAL OU CONSTRIÇÃO AO TEMPO DA REFERIDA AQUISIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS ART.876, §§ 5º E 6º E ART.889, VI, AMBOS DO CPC/15 – OFENSA AO ART. 350 DO CC - EXISTÊNCIA DE DIVERSOS INTERESSADOS NA ADJUDICAÇÃO E/OU EXCLUSÃO DO IMÓVEL NA EXECUÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS INTERESSADOS – INDÍCIOS

DE
AJUSTE IMPRÓPRIO E SUSPEITO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA, EM DETRIMENTO DE OUTROS CREDORES E/OU COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES – ADJUDICAÇÃO DESCONSTITUÍDA E ANULADA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Além disso, os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

EMBARGADO(S):

COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

EMBARGADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEMES MARIA BEVILACQUA
contra o v. acórdão de ID. n. 104202457 que deu provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
para
decretar a nulidade/desconstituir da adjudicação determinada na decisão recorrida, devendo a execução prosseguir apenas e tão somente sobre o valor efetivamente comprovado nos autos de pagamento ao credor originário pela sub-rogada Sra.
CLEMES MARIA BEVILÁQUA.

Argui a recorrente que o aresto padece de erros materiais a serem sanados, sendo que o primeiro deles reside no fato de que
quando dos registros da penhora (06/10/2011) e da hipoteca (31/10/2012) à margem das matrículas n. 6324 e n. 10942 do CRI de Paranatinga, nelas não constava qualquer averbação de alienação dos referidos imóveis a terceiros, sendo que somente passou a constar à margem das referidas matrículas em 19/06/2013 quando houve o desmembramento da área de 443,8364 ha (AV. 16/6324) e a consequente abertura da matrícula n. 10.942.

Assevera que, desta forma, quando formalizada a penhora e a hipoteca objeto da presente lide, a propriedade dos referidos imóveis ainda pertencia ao embargado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, nos termos do art. 1.245 do CC/2002.

Aduz que em razão de a hipoteca registrada na matrícula constituir um direito real, a sua oponibilidade se dá
erga omnes
, sendo certo que, em caso de concorrência entre credores com o mesmo tipo de garantia, prevalecerá o princípio da prioridade a se operar pela precedência, segundo a ordem cronológica.

Defende que
os valores dos imóveis que foram adjudicados nos autos originários sequer serão suficientes para liquidar a totalidade do crédito devido à embargante
– a qual deteria preferência em razão de ser detentora de
penhora de 1º grau e hipoteca de 2º grau
–
corroborando, assim, a desnecessidade de intimação dos demais credores que constam à margem da matrícula.

Aponta que a agravante
COATOL
, ora embargada, permaneceu inerte por mais de 08 (oito) anos, sem por qualquer objeção/oposição à dação em pagamento.

Assevera que o segundo erro material se assentaria no fato de que a sub-rogação realizada nos autos em seu favor se trata de uma sub-rogação convencional, prevista no art. 347, inciso I do CC/2002, e não de uma sub-rogação legal como supôs erroneamente o referido acórdão.

Alega que no referido ato, firmados entre pessoas capazes, restou convencionado que caso o crédito devido à exequente
SYNGENTA
fosse adimplido com recursos exclusivos da avalista e fiadora
CLEMES
, ora embargante, esta estaria sub-rogada automaticamente à integralidade dos direitos da credora exequente, pelo valor integral da dívida, estando os efeitos de tal sub-rogação disciplinados nos artigos 348 e 349, ambos do CC/2002, tal como já reconheceu esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n. 56.969/2015, inexistindo qualquer nulidade no ajuste do caso concreto a justificar a conclusão do aresto ora embargado.

Com tais argumentos pugna que, supridos tais erros, haja a reforma da conclusão do acórdão a fim de que seja mantida incólume a adjudicação dos imóveis já concretizado nos autos de origem.

Subsidiariamente, pleiteia que a anulação imposta pelo aresto recaia apenas sobre a adjudicação do imóvel de matrícula n. 10.942 do CRI de Paranatinga/MT, mantendo-se a adjudicação do imóvel objeto da matrícula n. 6.324 do CRI de Paranatinga.

Por fim, prequestiona possível afronta aos artigos 347, 348, 349, 1245 e 1422, todos do CC/2002.

Contrarrazões da embargada
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
no ID. n. 107081464, pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões da parte de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, consoante certidão de ID. n. 107571480.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto o embargante afirme que o
decisum
impugnado padece de erro material, não foi capaz de demonstrar, ou nem mesmo apontar, concretamente, tal erro.

Isto porque,
“o erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, j. em 15/02/2017, DJe 15/03/2017)

Além disso, os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos, ou dos fatos narrados e seus efeitos no mundo jurídico.

No caso, as razões do julgado são inúmeras e detalhadamente delineadas na fundamentação do aresto.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Forte nessas razões,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021